Tribunal: TJES
Processo: 0035188-95.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035188-95.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NILTON MARTINS CONSTRUCOES LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM ENCARGOS MORATÓRIOS. ILEGALIDADE RECONHECIDA. RETENÇÃO DE VALORES EM CONTA CORRENTE EM DESACORDO COM O PACTUADO. SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É vedada a cobrança cumulada da comissão de permanência com encargos moratórios, conforme pacificado pelas Súmulas 30, 294 e 472 do STJ.

2.
Verificada a existência de previsão contratual acerca da cobrança cumulada da taxa de ‘’comissão de permanência’’ com outros encargos, o reconhecimento de sua ilegalidade é medida que se impõe.

3. É ilegítima a retenção de valores em conta corrente que ultrapasse o limite contratualmente estabelecido, caracterizando apropriação indevida por parte da instituição financeira.

4. A distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais deve observar a análise qualitativa e quantitativa dos pedidos formulados e acolhidos, sendo legítima a divisão imposta na origem diante da sucumbência recíproca.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 05 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora..

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0035188-95.2014.8.08.0024

Apelante: Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes S/A

Apelados: Nilton Martins Construções EIRELI, Nilton da Silva Martins e Cláudio Saleme Diaz

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos dos embargos à execução opostos por Nilton Martins Construções EIRELI e outros, em razão de execução de título extrajudicial promovida pelo apelante, na qual o Magistrado de origem julgou parcialmente procedente o pedido para (i) confirmar a liminar que determinou o desbloqueio de 88% dos valores bloqueados em conta bancária dos embargantes e (ii) declarar a abusividade das cláusulas contratuais que previam, no período de inadimplemento, a cumulação da taxa de permanência com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, mantendo, exclusivamente, a incidência da taxa de permanência.

Em suas razões recursais o apelante sustenta, em síntese, que: (a) a sentença merece reforma por ausência de previsão contratual de cumulação de encargos e inexistência de cobrança da taxa de permanência cumulada; (b) não há cláusula contratual que limite o percentual de valores passíveis de bloqueio em conta corrente; (c) a sentença violou a regra de distribuição proporcional dos honorários de sucumbência, devendo ser reconhecida a sucumbência mínima do apelante, com condenação exclusiva dos apelados ao pagamento das custas e honorários advocatícios; (d) os embargos à execução foram majoritariamente improcedentes, com deferimento de apenas dois pedidos dentre os dezesseis formulados.

Contrarrazões não ofertadas.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 25 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, destaco que no curso da presente demanda fora reconhecida a conexão entre a presente demanda e a ação revisional nº 0032317-29.2013.8.08.0024, o que ensejou sua redistribuição por dependência e a tramitação conjunta. Afinal, como reconhecido na oportunidade, “
a ação revisional e a ação de execução citadas versam acerca dos mesmos atos jurídicos, quais sejam a nota de crédito n° 007/11 e seus termos aditivos
”.

Dito isso, esclareço que quando do julgamento do recurso de apelação interposto nos autos da referida ação revisional, esta c. Câmara Cível apreciou a insurgência do ora recorrente quanto à abusividade afeta à taxa de permanência, igualmente manifestada no presente recurso.

Como se extrai do acórdão já transitado em julgado, foi mantida a sentença que reconheceu a ilegalidade da
previsão contratual afeta à cobrança cumulada da taxa de ‘’comissão de permanência’’ com outros encargos, como se extrai do seguinte excerto do voto condutor, que ora passa a fazer parte integrante do presente julgamento:

“
É cediço que
‘’
A comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios (enunciados Súmulas 30, 294 e 472 do STJ).
(REsp 1255573/RS, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, Órgão julgador: Segunda Seção, Data de julgamento: 28/08/2013, Data de Publicação: 24/10/2013)

Razão não assiste ao apelante quanto à alegada legalidade da cláusula que prevê a cobrança por ‘’comissão de permanência’’. Extrai-se do instrumento contratual colacionado aos autos pelo recorrente a seguinte cláusula:

N° DA NOTA: 007/11

‘’5.1 Ocorrendo o inadimplemento de qualquer obrigação contratual ou legal que implique no vencimento antecipado da dívida, assim como no caso de atraso no pagamento da obrigação em seu vencimento, a dívida ficará sujeita, desde o inadimplemento e até o seu efetivo pagamento,
à taxa efetiva de mora mensal indicada nesta Nota, calculada e capitalizada mensalmente sobre os saldos devedores diários atualizados, considerando-se apenas os dia úteis, mais multa convencional de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito.
’’

Assim, verifica-se a existência de previsão contratual acerca da cobrança cumulada da taxa de ‘’comissão de permanência’’ com outros encargos, estando correta a sentença quando reconheceu a sua ilegalidade.”

Dessa forma, igual desfecho deve ser atribuído ao presente julgamento, com a manutenção do reconhecimento da ilegalidade da referida previsão contratual.

Igualmente sem razão o recorrente ao afirmar que não há cláusula contratual que
limite o percentual de valores passíveis de bloqueio em conta corrente.

Como se extrai do 8º Aditivo à Nota de Crédito Comercial nº 007/11, a redação do subitem 6.4 passou a ser: “
O valor do crédito correspondente a um percentual de até 12% dos valores a receber, decorrente(s) do(s) contrato(s) especificados no item 6.2. O valor do crédito liberado será reduzido gradativamente, a cada liberação de recurso proveniente das medições das obras recebidas pelo(a) EMITENTE, na mesma proporcionalidade em relação ao(s) saldo(s) remanescente(s) deste(s) contrato(s)
.”.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a ilegalidade da retenção de valores realizada sem observância da referida previsão contratual.

Nesse sentido, inclusive, foram as considerações do magistrado de 1º grau: “
Consoante se extrai do Contrato acostado pela requerida às fls. 352/384, bem como seus aditivos, as comunicações entre as partes referente à situação relatada na inicial (fls. 154/178) e do extrato da conta bancária em foco (179/185), tenho que ocorrera a retenção indevida de valores (fls. 107/112). A referida retenção, de fato, ultrapassa o limite contratualmente previsto, caracterizando-se como expressão de autotutela praticada pela instituição requerida, absolutamente proibida pelo Direito. Ainda que a parte autora encontre-se em débito perante a Requerida, o reparo do eventual dano causado à essa somente pode ser feito mediante o devido processo legal, de forma que a conduta do Banco consiste em uma apropriação indébita dos valores pertencentes àquela. Assim, devido entendimento fixado ao decisum de fl. 190, ao qual determinou o imediato desbloqueio dos valores restantes da conta da Requerente junto ao Banestes, no percentual de 12% dos valores em virtude do contrato, restando necessária a confirmação em se de julgamento definitivo.”
.

Por fim, não há equívoco na distribuição dos encargos sucumbenciais realizada no juízo originário na proporção
de
1/3 para o requerido, ora apelante, e 2/3 para a autora, ora apelada.

Afinal, “
A nossa jurisprudência é assente também em elucidar que a distribuição dos ônus sucumbenciais entre as partes deve se pautar na análise quantitativa e qualitativa dos pedidos autorais que foram acolhidos e rejeitados, a fim de estabelecer se houve sucumbência recíproca entre os litigantes ou mínima de algum deles.”
. (TJES, Apelação Cível nº
0027744-16.2011.8.08.0024, 3ª Câmara Cível, Relator Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, Data: 30/Sep/2024)

De uma análise quantitativa e qualitativa dos pedidos formulados na inicial verifica-se o acerto da distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, especialmente em razão do acolhimento do pedido de
desbloqueio de 88% dos valores bloqueados em conta bancária dos recorridos.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
. Majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios devidos pelo apelante, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 05.05.2025 a 09.05.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.